Tribunal: TJDFT
Processo: 0725458-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÃO COM DEVEDOR SOLIDÁRIO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso inominado contra sentença que condenou um réu a mesma obrigação que fora, em audiência de conciliação, objeto de acordo com outro demandado.
2 – Transação com devedor solidário. Quitação integral da dívida. Extinção da obrigação. Na forma do art. 844, § 3o, do Código Civil, a transação realizada entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em relação aos codevedores. Considerando que a transação realizada com o Banco do Brasil, no valor de R$ 2.392,00, abarcou a reparação dos danos materiais suportados pela autora (R$ 998,90), resta extinta a obrigação em face da codevedora Ferrari Academia, ora recorrente (Acórdão n.633620, 20110110092690ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS).
3 – Danos morais. Sem demonstração de outros desdobramentos, a compensação de cheque em valor distinto do preenchido pela emitente, seja por fraude de terceiros ou outro motivo, não gera dano moral, uma vez que não têm aptidão para atingir os direitos de personalidade da usuária. O dano restaria demonstrado caso o valor compensado afetasse o orçamento da autora de modo a comprometer sua sobrevivência digna, o que não ocorreu. Assim, é de se dar provimento ao recurso para afastar a condenação por danos morais, declarar a quitação da obrigação e extinguir o processo na forma do art. 924, inciso II, CPC.
4 – Recurso conhecido e provido. Processo extinto. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J